Tribunal: TJDFT
Processo: 0712038-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRORROGAÇÃO TÁCITA. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE INTENÇÃO DAS PARTES NA PRORROGAÇÃO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato é o acordo de vontades capaz de vincular os envolvidos criando entre eles direitos e deveres juridicamente exigíveis. Os principais Princípios regentes do direito contratual são a Autonomia de Vontade e a Obrigatoriedade. Firmado de forma válida, o contrato faz Lei entre as partes. Pacta Sunt Servanda.
2. Na hipótese de haver previsão quanto à necessidade de assinatura de termo aditivo para prorrogar o contrato e em sendo alegada a continuidade na prestação dos serviços para além do termo final prevista no instrumento, deve-se observar a intenção das partes em detrimento da literalidade dos termos do instrumento contratual. Leitura conjunta dos artigos 107 e 112, ambos do Código Civil. Tipicidade.
3. Não há prorrogação automática de contrato, ainda que não se exija forma especial para a declaração de vontade. Em respeito à boa-fé objetiva, a prorrogação tácita deve ser demonstrada por meio de prova inconteste da intenção das partes em dar continuidade à relação jurídica. No caso, a existência de cláusula a prever a necessidade de assinatura de termo aditivo ao contrato associado à existência de prova da celebração, em ano anterior, de termo aditivo e à ausência de prova robusta da intenção das partes em dar continuidade aos serviços, afastam a condenação da parte ré pela assessoria eventualmente prestada para além do termo final do contrato.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.